Tribunal: TJMT
Processo: 0024724-74.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0024724-74.2014.8.11.0041
RECORRENTE: CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 60789971) interposto por CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 57058036):
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA.
1- O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido.
2- O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.
(N.U 0024724-74.2014.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 31/08/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto apresentado como causa de pedir que foi violado a Súmula 166/STJ e o artigo 3o, II, da Lei Complementar 87/96.
Assevera que a transferência interna entre filias foi entendida como mudança de titularidade e consequentemente fato gerador de ICMS.
Recurso tempestivo (id. 63437959).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Com efeito, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso, o Recorrente sustenta a violação a Súmula 166/STJ e o artigo 3o, II, da Lei Complementar 87/96.
Entretanto, restou consignado no aresto recorrido que (id. 54240459):
“Analisando detidamente os autos, denota-se que, em verdade, o que pretende a parte apelante é a declaração de nulidade do crédito tributário relativo a NAI acima mencionada; todavia, este Sodalício possui entendimento consolidado de que mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo que deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.
No entanto, vislumbra-se que tal pretensão não se enquadra nos limites estreitos da ação mandamental, uma vez que é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.
Em outras palavras, entende-se que a via mandamental, eleita pela Impetrante, não se mostra adequada para a tutela do direito vindicado, isso porque, a averiguação da ilegalidade do ato (Notificação/Auto de Infração no 3834100100002201010) demanda dilação probatória, pois consoante consta no mencionado documento, foi comprovado que o adquirente não efetivou as exportações e afastar a referida presunção, não é possível em sede de mandado de segurança”.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “ã” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA. ITBI. IMUNIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREPONDERÂNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. MODIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca do não atendimento aos pressupostos necessários à concessão da imunidade tributária prevista nos arts. 36 e 37 do CTN, referente ao pagamento do ITBI incidente sobre operações realizadas pela pessoa jurídica, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A apreciação da existência ou não de direito líquido e certo amparado por mandado de segurança, em regra, não tem sido admitida em recurso especial, por exigir o reexame de matéria fático-probatória, como é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1325375/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 03/11/2015); AgRg no AREsp 489.363/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 20/06/2014; REsp 653.607/ES, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/06/2008).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1667625/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)
Partindo dessas premissas, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Se não bastasse isso, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
Assim, quanto à alegação de violação a Súmula 166/STJ e o artigo 3o, II, da Lei Complementar 87/96, em que a parte recorrente alega que a incidência da cobrança de ICMS, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
Analisando detidamente os autos, denota-se que, em verdade, o que pretende a parte apelante é a declaração de nulidade do crédito tributário relativo a NAI acima mencionada; todavia, este Sodalício possui entendimento consolidado de que mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo que deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.
No entanto, vislumbra-se que tal pretensão não se enquadra nos limites estreitos da ação mandamental, uma vez que é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.
Em outras palavras, entende-se que a via mandamental, eleita pela Impetrante, não se mostra adequada para a tutela do direito vindicado, isso porque, a averiguação da ilegalidade do ato (Notificação/Auto de Infração no 3834100100002201010) demanda dilação probatória, pois consoante consta no mencionado documento, foi comprovado que o adquirente não efetivou as exportações e afastar a referida presunção, não é possível em sede de mandado de segurança” (id. 54240459).
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a via eleita para questionamento do débito não se mostra adequada, uma vez que para declaração de inexistência de débito é necessário a dilação probatória.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 STJ e Súmulas 283 e 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça